Tribunal: STF
Processo: Rcl 68096
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ADPFs 114, 275, 408, 484, 485 e 664. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento de precatórios.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar o cabimento da ação reclamatória.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. É assente no Supremo Tribunal Federal a natureza administrativa dos atos do Presidente de Tribunal no processamento de precatórios judiciais. Precedentes. Inteligência da Súmula 733/STF. 



    4. A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da República, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante, o que não é o caso dos autos.



    5. É vedado, nos termos da jurisprudência da Corte, o uso da reclamação constitucional como sucedâneo das medidas judiciais ordinárias cabíveis à impugnação de ato administrativo tido como inadequado ou inconstitucional. 



    IV – DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.